Tribunal: STF
Processo: RE 1341147
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 146):



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS SOBRE DECADÊNCIA. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. ALTERAÇÃO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20 E N. 41. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS, DESDE QUE LIMITADOS PELO TETO VIGENTE AO TEMPO DE SUA CONCESSÃO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 1, pp. 163/165).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 195, §5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 175):



    “ (...) há clara divergência entre o entendimento exposto no acórdão e a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento citado. No RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03. 22. Em outras palavras, o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003.”



    Aduz, ainda, que (eDOC 1, p. 179):



    (...) permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública”.



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento final do STF no RE RG 870947, Tema 810 (eDOC 1, p. 203). Posteriormente, negou-se seguimento ao recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão com o acórdão com o entendimento do STF, além da necessidade de análise de normas infraconstitucionais (eDOC 1, p. 236).



    A Vice Presidência do TRF da 5ª da Região, exercendo juízo de retratação, revogou, em parte, a decisão de admissibilidade (eDOC 1, p. 236) e admitiu o recurso quanto à aplicação do Tema 76 de RG (eDOC 2, pp. 44/46).



    Em 11.6.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, concluindo que não havia razão jurídica para o encaminhado dos autos a esta Corte, tendo em vista que “a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno”, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos procedimentos previstos no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 3).



    Em 30.3.2022, solicitei informações à Corte de origem sobre o cumprimento da decisão da Presidência (eDOC 11). 



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região informou que “a decisão recorrida, de número identificador 4050000.11059919, fora revogada por decisão posterior (identificador: 4050000.22400922), de modo que foi proferido no supracitado processo, em 28/06/2021” (eDOC 13, p. 2)



    Constatou ainda que não foi possível “o juízo de prelibação, por parte desta Corte Regional, quanto ao agravo dirigido à Suprema Corte, porquanto tal recurso (o agravo) fora interposto contra capítulo da decisão originária que inadmitiu, em parte, o recurso extraordinário” (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (grifo nosso)



     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 145):



    “Quanto ao exame do mérito, cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência do pedido autoral, no sentido de que os pedidos de readequação da renda mensal de benefício decorrentes das elevações dos tetos de benefício (operadas pelas EC/20 e EC/41) seriam cabíveis unicamente em relação àqueles benefícios que tivessem sido concedidos após a entrada em vigor de cada uma dessas emendas constitucionais.



     O INSS entendia que o teto previdenciário estipulado pelas emendas entrava no cálculo do próprio salário de benefício, o que implicava em redução permanente da RMB. Incidindo o redutor na concessão do benefício, alterações futuras do teto seriam irrelevantes para o aumento da renda mensal de benefício, já que o valor devido estaria consolidado naquele momento. 



    O STF, em sede de Recurso Extraordinário n. RE 564354- SE, adotou o entendimento de que os tetos, enquanto limitadores, não compõem o cálculo do Salário de Benefício, mas apenas da Renda Mensal de Benefício, sendo aplicáveis momento a momento. Na hipótese de majoração nominal dos benefícios sem aumento correspondente do valor do benefício, são aplicáveis normalmente a todo e qualquer benefício, independentemente do momento da concessão. 



    Assim, o disposto no art. 14 da EC n. 20/98 e no art. 5º da EC n. 41/2003 (elevação do limite máximo para o valor dos benefícios para fins de pagamento) alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que, na data de início, tenham ficado limitados ao teto que vigorava na época. Assim, a elevação do teto-limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor, desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar” .  (grifo nosso)



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



     Ante o exposto, não conheço do recurso com relação ao Tema 810, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF; e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, referente às demais questões. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente